Tribunal: STF
Processo: ARE 1343132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
     Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
     O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
     O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO PARCIAL DO DÉBITO FISCAL. PARCELA DESTACÁVEL. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. CÁLCULO. PREVALECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, de modo que a execução poderá prosseguir para cobrança do saldo remanescente, sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança. 2. Sendo assim, ainda que haja exclusão parcial do débito fiscal, não há comprometimento da liquidez e certeza da CDA por se tratar de parcela destacável do débito exequendo. 3. A Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais. 4. Reexame necessário a que se nega provimento. 5. Apelação a que se dá parcial provimento”. 
     No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal. 
     Decido. 
     Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifico que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 339). 
     Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
     Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.
    Ademais, quanto à alegação de nulidade da CDA, o acórdão recorrido consignou que “ainda que haja exclusão parcial do débito fiscal, não há comprometimento da liquidez e certeza da CDA por se tratar de parcela destacável do débito exequendo”, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19). 
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Não havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, deixo de majorá-los, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente